Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725442-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUZIMAR DANTAS DE FARIAS IMPETRADO: 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do writ, por força da apreciação do pleito liminarmente formulado nos embargos de terceiro 0732458-43.2022.8.07.0016 (ID no 145103899). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator